Tribunal: TJES
Processo: 5005635-79.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005635-79.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
INEIS BORGHI DIAS

EMBARGADOS:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência em ação de indenização. A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão sob o argumento de que não foram analisados a inversão do ônus da prova, o cerceamento de defesa e os critérios para comprovar a falta de água, apresentando, ainda, pretensão de prequestionamento numérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade no tocante ao cerceamento de defesa e à inversão probatória; e (ii) saber se é cabível a utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento numérico quando ausentes os vícios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas quando o pronunciamento judicial apresentar um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado adotou a premissa expressa de que incumbia à autora comprovar minimamente o seu direito. Ao reconhecer o descumprimento do encargo probatório estático, o Colegiado rechaçou, por incompatibilidade lógica, a tese de inversão do ônus da prova. 5. A alegação de cerceamento de defesa por falta de prova oral não integrou os limites do efeito devolutivo do recurso de apelação. A suscitação dessa matéria apenas nos embargos de declaração configura inovação recursal e atrai a incidência da preclusão consumativa. 6. O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todas as teses levantadas pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentos aptos a justificar as razões de decidir. 7. Os embargos de declaração não traduzem via adequada para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de dispositivos legais, mormente quando o acórdão contém fundamentação satisfatória para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, publ. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, EDcl no Ag nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005635-79.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
INEIS BORGHI DIAS

EMBARGADOS:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
INEIS BORGHI DIAS
, em face do v. acórdão de ID. 16462175, por intermédio do qual esta c. Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença que julgou improcedente a ação de indenização.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão e obscuridade no acórdão. Afirma que o Colegiado não analisou a inversão do ônus da prova nem o cerceamento de defesa por falta de prova oral. Sustenta, ainda, que o acórdão não definiu critérios objetivos para comprovar a falta de água. Ademais, a embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada, tendo este Colegiado assentado de forma expressa que:

"A responsabilidade civil, ainda que objetiva, não prescinde da comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo individualmente sofrido."(...)"Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, de fato, não trouxe qualquer elemento probatório mínimo para corroborar suas alegações. A petição inicial foi instruída unicamente com documentos pessoais, declaração de insuficiência de recursos e comprovante de residência (IDs 16434189, 16434190, 16434191), os quais, por si sós, não demonstram que a autora tenha sofrido com a interrupção do abastecimento de água ou que utilizasse o Rio Doce para atividades de lazer."

Com efeito, descabe cogitar de omissão ou obscuridade no aresto objurgado, mormente porque a tese atinente ao pretenso cerceamento de defesa, fundado na ausência de audiência de instrução e julgamento, não integrou as razões e o limite do efeito devolutivo do recurso de apelação, o que afasta, por via de consequência, a obrigatoriedade de seu enfrentamento por este Órgão Colegiado.

Da análise minuciosa da peça apelatória, constata-se que a ora embargante absteve-se de arguir preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou formular qualquer pedido de retorno dos autos à origem para a produção de prova oral. Pelo contrário, limitou-se a defender a tese de que o dano no caso do desastre de Mariana seria presumido (
in re ipsa
) e que a prova documental encartada (comprovante de residência) seria suficiente para amparar a pretensão reparatória.

Nesse panorama, a tentativa de suscitar omissão sobre questão processual não devolvida oportunamente ao Tribunal configura nítida inovação recursal em sede de embargos de declaração, conduta fulminada pelo instituto da preclusão consumativa.

Ademais, ao adotar premissa expressa no sentido de que cabia à autora comprovar minimamente seu direito e que a mesma não se desincumbiu do seu encargo estático na forma do art. 373, I, do CPC, o acórdão embargado rechaçou, por incompatibilidade lógica, qualquer tese implícita de inversão ou redistribuição probatória com arrimo no Código de Defesa do Consumidor, não padecendo de obscuridades.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.